Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739424-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. AGRAVADO: ACKER ENGENHARIA LTDA, CLAITON DOS SANTOS SOARES, CLEIDE ISAIAS DOS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra decisão de ID 230595551 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de ACKER ENGENHARIA EIRELI, que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo de ação ajuizada pelo executado. Afirma, em suma, que, após o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão, diante do julgamento do Conflito de Competência n. 0717684-85.2024.8.07.0000, determinou-se a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação autuada sob o n. 0713382-44.2023.8.07.0001; que a decisão afronta o entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça; que sequer se discute a nulidade da cédula de crédito bancário ou abusividade contratual, mas a existência de defeitos no maquinário; que o pedido de suspensão da então ação de busca e apreensão já havia sido apreciado anteriormente. Requer, liminarmente, o afastamento da suspensão da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76286860). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da execução, diante do ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum pelo executado, no qual se discute a existência de vícios no maquinário adquirido por meio de contrato de alienação fiduciária. Verifica-se dos autos que a parte executada ajuizou ação submetida ao procedimento comum, autuada sob o n. 0713382-44.2023.8.07.0001, na qual pretende a substituição de maquinário supostamente defeituoso e no pagamento de indenização por dano material. A ação foi ajuizada em face da concessionária alienante e da pessoa jurídica fabricante do bem, com o posterior ingresso da parte agravante, em razão da possibilidade de impacto na esfera do agente financiador do bem. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a discussão, prima facie, não interfere na liquidez, na certeza ou na exigibilidade do título executivo, referindo-se a eventual vício do bem alienado por terceiro. Desse modo, eventual cobrança de valores devidos, por intermédio da execução, não se submete aos influxos do procedimento comum mencionado. Cabe ressaltar que, em decisão proferida na ação submetida ao procedimento comum, autuada sob o n. 0713382-44.2023.8.07.0001, afastou-se a necessidade de suspensão da então ação de busca e apreensão (posteriormente convertida em execução), sob o fundamento de que “não emerge, neste momento processual, a inequívoca percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão do equipamento objeto do contrato “sub judice”, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada. Ademais, a decisão de suspensão encontra óbice no entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora. Ainda que a ação ajuizada pelo executado não cuide de pedido de revisão do contrato, as razões que justificaram a edição da súmula se aplicam ao caso, já que eventual discussão iniciada pela parte executada quanto ao contrato não descaracteriza a mora. A despeito da probabilidade do direito, não há comprovação de risco de dano à parte agravante, a justificar a imediata retomada da execução. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora